Tribunal: TJSP
Processo: 1010517-82.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária. Acidente típico. Sentença de improcedência. Incapacidade laboral não verificada. Quadro álgico só permitiria a concessão de auxílio-acidente se conjugado com efetivo prejuízo à capacidade laboral, o que não restou comprovado. Auxílio-acidente indevido. Custeio dos honorários periciais. Isenção total do segurado prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei no

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária. Acidente típico. Sentença de improcedência. Incapacidade laboral não verificada. Quadro álgico só permitiria a concessão de auxílio-acidente se conjugado com efetivo prejuízo à capacidade laboral, o que não restou comprovado. Auxílio-acidente indevido. Custeio dos honorários periciais. Isenção total do segurado prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Obrigação que compete ao Estado. Aplicação da tese firmada pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.044. Pretensão que, todavia, deve ser discutida pelo INSS em ação própria. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Recursos não providos, com observação.